Tribunal: TJDFT
Processo: 0708470-75.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0708470-75.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDUARDO MENEZES BARROSO AGRAVADO: GOLD AMORGOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA REPRESENTANTE LEGAL: PAULO DORON REHDER DE ARAUJO D E C I S Ã O Intimado a se manifestar, ante o julgamento do Tema 1.051/STJ (ID 25129722), o agravante comparece aos autos, noticiando que não tem mais interesse no prosseguimento do feito (ID 25236442), em face da perda superveniente do objeto. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, em face de sua manifesta prejudicialidade, com fulcro no art. 932, III, do CPC. Intimem-se. Após, ao arquivo. Brasília, 5 de maio de 2021 15:59:41. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator